Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O recorrente opôs embargos de declaração em que sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre. Isso porque, no sistema dos Juizados Especiais, o recorrido vencido estará sujeito a condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência apenas se também interpor recurso inominado e nele for vencido, o que decorrerá de sua condição de recorrente, não de recorrido. O art. 55 da Lei 9.099/95 é claro ao estabelecer que somente o recorrente, se vencido, está sujeito ao pagamento de custas e honorários de advogado.
4. Em assim sendo, ante a ausência de interposição de recurso inominado pelo recorrido vencido, incabível sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.